Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729317-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO CESAR MORAIS BARROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 200940828, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0709985-86.2024.8.07.0018, impetrado por THIAGO CESAR MORAIS BARROS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a liminar pleiteada para determinar que os proventos do impetrante, policial militar transferido para a inatividade de ofício em razão de doença, sejam calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por THIAGO CESAR MORAIS BARROS contra ato praticado pelo Senhor senhor DIRLEI ANTÔNIO NEVES MIRANDA, Coronel QOPM, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP) O impetrante narra ser policial militar reformado. Afirma ter sido diagnosticado com doença autoimune (Espondilite Anquilosante) doença primária CID M.45, e, secundária Cegueira CID H 54.4. O impetrante narra ser policial militar reformado. Afirma ter sido diagnosticado com doença autoimune (Espondilite Anquilosante) doença primária CID M.45, e, secundária Cegueira CID H 54.4. Em razão do seu quadro clínico, o impetrante foi reformado de ofício. Ocorre que seus proventos foram calculados com base no posto da ativa de Terceiro-Sargento PM. Aduz que a legislação de regência determina que o paradigma adotado deveria ser o grau hierárquico superior. Requereu, em sede liminar, seja determinado à autoridade coatora que reveja o ato reforma a fim de que sua remuneração seja calculada com proventos correspondentes ao grau hierárquico superior (Segundo-tenente PM) ao que possuía na ativa (Terceiro-sargento PM) e, ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. Após provocação do juízo, o autor apresentou emenda à inicial, alterando o valor da causa para R$ 17.644,74 ( dezessete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Indeferida a gratuidade, as custas foram recolhidas (ID 200823690). Parecer do Ministério Público favorável a concessão da liminar (ID 200644345). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a apreciar o pedido de liminar. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, inciso III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão, ausente qualquer requisito, inviável a concessão da medida liminar. A parte impetrante pede, em sede de liminar, que seja determinado que a Polícia Militar calcule seus proventos com base no soldo do grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, soldo de 2o Tenente PM Verifica-se que o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal prevê que o militar considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho será reformado de ofício, com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. A Lei no. 7.289/84 dispõe: Art 96 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: I - ferimento recebido em operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública; II - enfermidade contraída em operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço; V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. § 1o - Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV, serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. § 2o - Os policiais-militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo, somente poderão ser reformados após a homologação, por junta superior de saúde, da inspeção de saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar. Art 97 - O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço. Art 98 - O policial-militar da ativa julgado incapaz, definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I e II do art. 96 será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. § 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do art. 96, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial-militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. § 2o - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: I - o de Primeiro-Tenente PM, para Aspirante-a-Oficial PM e Subtenente PM; II - o de Segundo-Tenente PM, para Primeiro-Sargento PM, Segundo-Sargento PM e Terceiro-Sargento Como bem pontuou o Ministério Público, o extrato da ata de inspeção de saúde do impetrante concluiu que (ID: 199203553): (...) Diagnóstico: M45. Parecer: incapaz definitivamente para o serviço policial militar. A moléstia não adquirida em ou em consequência de ato de serviço. Está incapacitado para todo e qualquer trabalho. Não necessita de internação especializada, militar ou não; necessita de assistência ou de cuidados em razão das doenças especificadas em lei. É portador de Espondilite Anquilosante. É inválido. Foi diagnosticado em 7/6/2023 Forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforme com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, soldo de 2o Tenente PM, com a imediata correção nos proventos de reforma (inatividade). [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que a possibilidade de reforma no grau hierárquico imediato ao ocupado na ativa foi eliminada com a publicação da Lei n. 10.486/2002, que revogou os arts. 20, 24 e 25 da Lei n. 7.289/1984. Assevera que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1991 veda a concessão de liminar satisfativa. Quanto ao perigo da demora, a justificar o deferimento da tutela de urgência recursal, afirma que os danos causados ao Erário são maiores que os que o agravado poderia sofrer. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento impugnado. Sem preparo, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, consta que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de se determinar, em sede de liminar em mandado de segurança, o recálculo dos proventos do agravado, policial militar transferido para a inatividade de ofício em razão de doença, com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato (Segundo-Tenente PM) ao ocupado na ativa (Terceiro-Sargento PM). Primeiramente, insta salientar que a vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 refere-se apenas às medidas irreversíveis. E, consoante entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, os valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, pois, nesse caso, não há boa-fé ou geração de falsa expectativa pela Administração. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...] V. O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do STJ invocada pelo acórdão recorrido. VI. O pedido formulado na inicial da presente Ação Coletiva é claro, no sentido de obstar a cobrança, pela Administração, de valores recebidos, pelos servidores ora substituídos, no anterior Mandado de Segurança 0017525-26.2012.5.01.0000, denegado pelo TST, que cassou a segurança deferida pelo TRT/1a Região. O presente feito não envolve devolução de qualquer valor pago pela Administração sponte sua, mas apenas por força de decisão judicial precária, posteriormente cassada. VII. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" (STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.306/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no REsp 1.474.964/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2014; AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2011. VIII. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive em acórdãos recentes do STJ. Com efeito, "é entendimento desta Corte que, 'tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado' (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 48.576/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2019; AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2021. [...] X. Agravo conhecido, para conhecer, em parte, do Recurso Especial da União, e, nessa extensão, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (Grifou-se). Assim, considerando a possibilidade de cobrança da quantia percebida a maior em decorrência da alteração do grau hierárquico, entendo que a decisão recorrida não esgotou o objeto da ação. Também não assiste razão ao agravante quanto à insurgência acerca da determinação de reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato (Segundo-Tenente PM) ao ocupado na ativa (Terceiro-Sargento PM). Consta nos autos que o agravado foi considerado definitivamente incapaz para o serviço policial militar por ser portador de Espondilite Anquilosante, doença diagnosticada em 7/6/2023 (ID origem 199203553). E, segundo previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984), o militar considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho será reformado de ofício, com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, senão vejamos: Art 96 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: [...] V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e [...] § 2o - Os policiais-militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo, somente poderão ser reformados após a homologação, por junta superior de saúde, da inspeção de saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar. Art 97 - O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I, II, III e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço. Art 98 - O policial-militar da ativa julgado incapaz, definitivamente por um dos motivos constantes dos itens I e II do art. 96 será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa. § 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do art. 96, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial-militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. § 2o - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: I - o de Primeiro-Tenente PM, para Aspirante-a-Oficial PM e Subtenente PM; II - o de Segundo-Tenente PM, para Primeiro-Sargento PM, Segundo-Sargento PM e Terceiro-Sargento PM; e III - o de Terceiro-Sargento PM, para Cabo PM e as demais Praças constantes do Quadro a que se refere o art. 15. [...] (Grifou-se). Nessa linha, sem prejuízo da revisão do posicionamento ora externado quando da análise meritória do presente recurso, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator